Tribunal: TJMT
Processo: 1002564-63.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002564-63.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), THAINE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 058.794.091-39 (IMPETRANTE), Aroldo José Zonta Burgarelli (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1002564-63.2024.8.11.9005

Impetrante(s):
THAINE DOS SANTOS OLIVEIRA.

Impetrado(s):

JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS/MT
.

Litisconsorte(s):
BANCO DO BRASIL SA
.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
17 A 20/3/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Jessica Lorraine dos Santos contra ato do Juiz de Direito do 1º Juizado Especial de Rondonópolis/MT, que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos nº 1011256-91.2024.8.11.0003, em razão da ausência de preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a declaração de deserção do recurso inominado, em virtude da falta de preparo recursal, foi ilegal diante da comprovação da hipossuficiência financeira da impetrante, que requereu a gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça está prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, bem como nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, que asseguram o benefício a quem comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao magistrado indeferi-la apenas quando existirem elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

No caso concreto, a impetrante juntou aos autos cópia da Carteira de Trabalho Digital, evidenciando que seu último vínculo empregatício foi encerrado em 2023, bem como a declaração de hipossuficiência, comprovando a impossibilidade financeira de arcar com o preparo recursal.

A declaração de deserção, sem a análise adequada dos documentos apresentados pela impetrante para comprovação de sua condição financeira, viola o direito líquido e certo ao acesso à justiça, justificando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça depende da declaração de hipossuficiência da parte, sendo ilícita a decisão que declara deserto recurso interposto sem o pagamento do preparo, quando há comprovação documental da impossibilidade financeira do recorrente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por
Jessica Lorraine dos Santos
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 1º Juizado Especial de Rondonópolis/MT
, que declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos nº
1011256-91.2024.8.11.0003
, ante a falta de preparo recursal.

Sustenta a impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal,
em razão de se encontrar desempregada. Ainda, anexou declaração de hipossuficiência e cópia da Carteira de Trabalho Digital (IDs 249812156 e 249812154).

A liminar foi deferida no ID 258013186
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 262959786. O litisconsorte apresentou manifestação no ID 264234778
.

O Ministério Público, no ID 267103287, manifestou pela extinção do feito, em razão da inadequação da via eleita.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5º:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante se insurge contra a decisão que
declarou deserto o recurso inominado interposto nos autos nº
1011256-91.2024.8.11.0003
,

em razão da ausência de preparo recursal.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerados elementos que evidenciem a condição de necessidade da beneficiária.

O Enunciado nº 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso em análise, a impetrante juntou cópia da Carteira de Trabalho Digital, demonstrando que seu último vínculo empregatício se encerrou em 2023, com salário contratual no valor de R$ 1.414,00, além de apresentar declaração de hipossuficiência.

Dessa forma, ficou comprovada a impossibilidade financeira da impetrante de arcar com o preparo recursal,
conforme os documentos anexados aos autos nos IDs
249812156 e 249812154
.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos nº
1011256-91.2024.8.11.0003
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (ID 258013186).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança
, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025